Tribunal: TJSP
Processo: 1004892-58.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HOTELEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO MATERIAL – PRELIMINAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE – O FATO DO IMÓVEL TER SIDO ADQUIRIDO A TÍTULO DE INVESTIMENTO NÃO AFASTA A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATANTES QUE SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES DOS ARTIGOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÉRITO – INADIMPLEMENTO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HOTELEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO MATERIAL – PRELIMINAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE – O FATO DO IMÓVEL TER SIDO ADQUIRIDO A TÍTULO DE INVESTIMENTO NÃO AFASTA A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATANTES QUE SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES DOS ARTIGOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CULPOSO DO CONTRATO – ATRASO INCONTROVERSO NA ENTREGA DA COISA – CULPA MANIFESTA DA VENDEDORA – A EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" OU A INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO SEM A DISPONIBILIZAÇÃO FÍSICA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE NÃO AFASTA A MORA DA VENDEDORA, POUCO IMPORTANDO QUE AS CHAVES SERIAM ENTREGUES A ELES ATRAVÉS DA ADMINISTRADORA DO HOTEL ("MANDATÁRIA") – APLICAÇÃO DA SÚMULA 160 DO TJSP – OPÇÃO DOS COMPRADORES PELA RESOLUÇÃO DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475, DO CC – DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE – REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATU QUO ANTE" – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PLEITO FUNDADO NA INEXECUÇÃO CULPOSA DA AVENÇA, RESPONDENDO, A INADIMPLENTE, PELAS PERDAS E DANOS QUE A SUA MORA DER CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1004892-58.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André,
em que é apelante SEI S B C EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA., são apelados MAURO BALAMINUTE JÚNIOR e ARLETE COVRE
BALAMINUTE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente o Dr. Caio Mario
Fiorini e o Dr. Caio Augusto Silva.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1004892-58.2019.8.26.0554
Apelante: Sei S B C Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
Apelados: Mauro Balaminute Júnior e Arlete Covre Balaminute
Juiz prolator da sentença: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Voto no 3.888
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
UNIDADE HOTELEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL
COM
INDENIZAÇÃO
MATERIAL
–
PRELIMINAR
–
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– LEGITIMIDADE – O FATO DO IMÓVEL TER SIDO
ADQUIRIDO A TÍTULO DE INVESTIMENTO NÃO AFASTA
A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATANTES QUE SE
ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES DOS ARTIGOS 2o E 3o
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÉRITO –
INADIMPLEMENTO CULPOSO DO CONTRATO – ATRASO
INCONTROVERSO NA ENTREGA DA COISA – CULPA
MANIFESTA DA VENDEDORA – A EXPEDIÇÃO DO
“HABITE-SE” OU A INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO SEM
A
DISPONIBILIZAÇÃO
FÍSICA
DO
IMÓVEL
AO
ADQUIRENTE NÃO AFASTA A MORA DA VENDEDORA,
POUCO
IMPORTANDO
QUE
AS
CHAVES
SERIAM
ENTREGUES A ELES ATRAVÉS DA ADMINISTRADORA
DO HOTEL ("MANDATÁRIA") – APLICAÇÃO DA SÚMULA
160 DO TJSP – OPÇÃO DOS COMPRADORES PELA
RESOLUÇÃO DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475, DO CC
– DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS –
LEGITIMIDADE – REPOSIÇÃO DAS PARTES AO “STATU
QUO ANTE” – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE
DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ A RESPEITO
DA PRESCRIÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM – PLEITO FUNDADO NA INEXECUÇÃO
CULPOSA
DA
AVENÇA,
RESPONDENDO,
A
INADIMPLENTE, PELAS PERDAS E DANOS QUE A SUA
MORA DER CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
sentença de fls. 394/397, que julgara procedente a demanda, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
rescindir o contrato formalizado entre as partes, condenando-se a
requerida à “restituição das parcelas do preço do imóvel, que somam
R$ 294.812,14, também a quantia de R$ 38.443,07, empregada na
decoração e administração do empreendimento, por força da cláusula
7.7 do quadro resumo; os montantes pagos a título de taxa de
afiliação à marca Íbis Budget (R$ 1.365,65) e de honorários
operacionais (R$ 4.000,00), em razão do disposto na cláusula 9.8,
alíneas I e II, do quadro resumo; e finalmente a comissão de
corretagem, no valor de R$ 17.488,86 (fls. 32/37, 38/67, 68/77 e
78).” Sucumbência carreada à vencida, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Insurge-se a requerida, argumentando que o contrato está
cumprido por compradores e vendedora; o imóvel compromissado é
unidade hoteleira, destinado à investimento imobiliário, inexistindo
subsunção à norma consumerista; a obra fora entregue dentro do
prazo, tendo em vista que o “habite-se” fora expedido em
08/11/2016, e a data avençada para tal providência era 30/09/2016,
com carência de 180 dias; há que se observar, ademais, a data da
assembleia
geral
extraordinária
que
instituíra
o
condomínio
(29/10/2015), realizada para arrecadar as verbas destinadas à
decoração do imóvel, justamente para que o empreendimento fosse
entregue em condições de uso; não se há de falar em “entrega das
chaves”, pois inexiste essa providência, como ocorre em imóveis
residenciais; as chaves são entregues à empreendedora e operadora
HOTELEIRA ACOOR (cláusula 11.4); todos os atos de regularização
foram concebidos dentro do prazo de carência de 180 dias; ainda que
se cogite do atraso na entrega do empreendimento, deveria ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imposta multa, mas não, a rescisão de avença, tendo em vista seu
aperfeiçoamento, com quitação do preço e entrega da coisa.
Decidindo-se pelo rompimento do contrato, é indevida a incidência de
juros sobre o montante a ser devolvido, uma vez que os compradores
são culpados pela rescisão, pois desistiram da avença, bem como, é
ilegítima a correção monetária fluir do desembolso, devendo incidir
desde a citação; faz jus à retenção de 30% do montante pago, como
estabelecido contratualmente; ademais, deve ser aplicada a recente
lei do distrato, determinando-se a retenção de 50% do montante
pago, uma vez que o empreendimento fora submetido ao regime de
afetação; referida legislação é auto aplicável, em razão do contrato
ser de trato sucessivo; no tocante à comissão de corretagem, além
de legítima a transferência de seu pagamento ao comprador, sua
devolução está prescrita, pois o prazo prescricional aplicado à espécie
é trienal e flui da data da formalização da avença (17/10/2013).
Requer a manutenção do contrato pelas razões acima
aduzidas, destacando, uma vez mais, que a sentença é extra petita,
pois os autores não cogitaram de “entrega de chaves”, mas sim, de
atraso na entrega do imóvel, cabendo, tão somente, a fixação de
multa
pela
demora
na
entrega
do
empreendimento.
Subsidiariamente, pleiteia a retenção de 30% das parcelas pagas,
afastando-se a incidência de juros moratórios sobre o montante a ser
devolvido, tendo em vista que os compradores desistiram
imotivadamente da avença. Alternativamente, pugna pela retenção
de 25% das parcelas pagas, com a incidência de juros a partir do
trânsito em julgado, reconhecendo-se a prescrição do pedido para
devolução da comissão de corretagem.
A apelante retorna aos autos, informando acerca da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vinculante do Superior Tribunal de Justiça: Em caso de desistência de
avença formulada antes da lei 13.768/2018, os juros moratórios
incidirão a partir do trânsito em julgado RESP 1.211.323. Requer
sua aplicação. (Fls. 424/427).
Recurso bem processado, respondido, OPONDO-SE as
partes ao julgamento virtual do apelo (fls. 500 e 502).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De plano, reconheço que há relação de consumo entre as
partes, aplicando-se, por consequência, o Código de Defesa do
Consumidor, bem como, as súmulas jurisprudenciais que discorrem
acerca dessa matéria, como já fundamentado pela sentença. O fato
de o imóvel ter sido adquirido a título de investimento não afasta a
existência da relação consumerista.
Isso porque, a aquisição de unidade em rede de hotelaria
não torna os compromissários compradores membros da cadeia de
produção/fornecimento, posto que o fizeram visando a obtenção do
rendimento como produto/serviço, nos exatos termos do artigo 2o,
do CDC (“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final”).
Importa ressaltar, nesse âmbito, que o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada, admitindo-se a
tutela consumerista quando a pessoa física ou jurídica se encontrar
em condição de vulnerabilidade técnica ou econômica perante a
fornecedora, e pouco importando que elas não figurem,
especificamente, como destinatárias finais do produto ou do serviço.
Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CONCEITO DE CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. PESSOA
JURÍDICA.
FINALISMO
MITIGADO.
VULNERABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. 1. Hipótese em que, em verdade, não há
divergência entre os acórdãos comparados, pois todos
aplicam a teoria finalista mitigada, que admite a incidência do
CDC, ainda que a pessoa física ou jurídica não sejam
tecnicamente destinatárias finais do produto ou do serviço,
quando estejam em situação de vulnerabilidade diante do
fornecedor. 2. Entretanto, no acórdão embargado, a Primeira
Turma afirmou que a hipótese é de "ausência de demonstração de vulnerabilidade" da pessoa jurídica
agravante (fls. 1.446-1.447). A reforma dessa conclusão
pressupõe novo julgamento do Recurso Especial, com análise
detida do acórdão recorrido, o que não pode ser obtido por
esta via. 3. Haveria divergência se os paradigmas indicados
afirmassem que, para a incidência do regime protetivo do
CDC, seria dispensável a análise da situação de
vulnerabilidade da pessoa jurídica sempre que se tratar de
serviço público essencial. Em nenhum deles, contudo, está
assentada essa tese. 4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EREsp 1.331.112/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe
02/02/2015).
Dessa forma, é forçoso reconhecer que os autores são
tecnicamente hipossuficientes diante da requerida, a qual, em tese,
possui conhecimento da área imobiliária e da área hoteleira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A propósito, confira-se o posicionamento do Colegiado, em
acórdãos por mim relatados, sendo o primeiro deles, afeto ao mesmo
complexo hoteleiro em apreço:
APELAÇÃO Compra e venda Ação de Rescisão de
compromisso de compra e venda - Condenação da ré a
devolução de 90% dos valores pagos - Alegação de que
deveria ser aplicado ao julgamento do recurso a nova lei dos
distratos dos contratos de compra e venda (lei no
13.786/2018) - Descabimento - Contrato em questão foi
pactuado
antes
da
vigência
da
lei
-
Princípio
da
irretroatividade das leis - "Tempus Regit Actum" - Preliminar
de inaplicabilidade do CDC
Não cabimento - Partes
que se enquadram nas definições dos artigos 2o e 3o do
código de defesa do consumidor - Recurso buscando a
majoração do percentual a ser retido - Retenção de 20% dos
valores pagos a título de indenização pelo desfazimento do
negócio - Restituição que deve ser realizada em parcela única
nos termos da Súmula 02 do TJSP Correção monetária -
Devida a partir de cada desembolso já que se limita à
atualização do valor nominal da moeda, evitando perdas
inflacionárias
Sucumbência mantida como fixada em
primeiro grau - Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível
1013667-03.2017.8.26.0564; Julgamento em 16/07/2019);
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL
UNIDADE DE EMPREENDIMENTO
HOTELEIRO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

INSURGÊNCIA DOS AUTORES PARCIAL PROVIMENTO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PLANO, RESTA EVIDENCIADO A RELAÇÃO DE CONSUMO
ENTRE AS PARTES
O FATO DO IMÓVEL TER SIDO
ADQUIRIDO A TÍTULO DE INVESTIMENTO NÃO AFASTA
A RELAÇÃO CONSUMERISTA NO MÉRITO, EM QUE PESE A
EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE NÃO AFASTAR A MORA DA
VENDEDORA, OBSERVA-SE QUE SÓ HAVERIA A ENTREGA DO
IMÓVEL QUANDO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO FOSSE
DEVIDAMENTE ASSINADO, E A CONSTRUTORA RECEBESSE
DO AGENTE FINANCEIRO OS VALORES REFERENTES AO
FINANCIAMENTO, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NO PRESENTE
CASO PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA RESCISÃO
CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA E TAMPOUCO, NA
DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS E
LUCROS CESSANTES ENTRETANDO, NÃO SE PODE INIBIR O
DIREITO DOS COMPRADORES, MESMO INADIMPLENTES, AO
PEDIDO DE RESCISÃO SÚMULA 543 DO STJ E 01 DO TJSP
DE MODO A TRAZER EQUILÍBRIO E RAZOABILIDADE ÀS
PARTES, ATENDO AOS PARÂMETROS ADOTADOS PELO C. STJ,
ESTABELECENDO O PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM 25% DAS
QUANTIAS PAGAS
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, A
FIM
DE
RESCINDIR
O
CONTRATO
POR
CULPA
DOS
COMPRADORES
SENTENÇA MODIFICADA. (Apelação Cível
1027354-39.2017.8.26.0405; Julgamento em 29/05/2020).
Superada tal questão, entendo que a culpa da apelante pelo
desfazimento da avença restou incontroversa, pois, ao contrário do
quanto alega, não há negócio jurídico perfeito e acabado a ser
mantido, uma vez que o cumprimento bilateral do contrato,
considerando-se a quitação integral do preço, somente se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aperfeiçoaria com a entrega do imóvel aos compradores na data
aprazada nesse sentido o que não ocorrera.
Assim, diversamente do quanto quer fazer crer, os
compradores não desistiram da avença imotivadamente, mas sim,
pela frustração gerada com o atraso na entrega da coisa, superando-
se inclusive, a cláusula de tolerância de 180 dias.
Com efeito, embora tivessem avençado nas cláusulas 7.1 e
7.2 do quadro resumo, que a entrega das chaves seria efetivada em
20/08/2017 (20/02/2017 + 180 dias de tolerância), nada ocorrera, levando-
se, assim, ao ajuizamento da ação em 07/03/2019.
Ao
contrário
do
quanto
insistentemente
defende,
a
concessão do “habite-se” (13/10/2016), bem como, a instalação do
condomínio
(29/10/2015),
sem
que
o
imóvel
tivesse
sido
disponibilizado fisicamente aos compradores, não afasta sua mora
contratual (Súmula 160, desse Egrégio Tribunal), registrando-se, em
arremate, que a expressão “disponibilizar fisicamente o imóvel ao
adquirente” é o mesmo que entregar-lhes a chave do bem adquirido,
imitindo-os na posse, tendo em vista a quitação do preço. Só assim,
o contrato estaria aperfeiçoado.
Conquanto defenda que a sentença se utilizara de
nomenclatura equivocada, a expressão “entrega das chaves” fora
cunhada pela própria vendedora no contrato, pouco importando a
quem seria destinada, se à mandatária (JONES LANG LA SALLE HOTELS;
cláusula 9.3
Fl. 73), como pactuado na cláusula 7.1, ou aos
compradores, pois, o que é relevante, é que tal providência não fora
cumprida, inexistindo no processo qualquer prova em sentido
contrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conclui-se, então, que a mora corre mesmo por sua conta,
pois, a despeito de defender que a obra estava concluída quando o
“habite-se” fora expedido, não há nada nos autos que indique que
nessa mesma data, as chaves estavam prontas para serem entregues
aos compradores ou à mandatária.
E, considerando-se, ainda, que até a data da distribuição da
demanda as chaves não haviam sido entregues, é forçoso reconhecer
que a apelante permanece em mora desde agosto/2017, devendo
responder pelos prejuízos causados pela sua inadimplência.
Nesse ponto, como já fundamentado pela sentença, mostra-
se “legítima a opção dos adquirentes em buscar a via judicial para a
resolução do contrato por culpa exclusiva da parte inadimplente e a
indenização de danos que dizem ter experimentado (artigo 475 do
Código Civil).”
E, justamente por esse dispositivo legal estabelecer que “a
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do
contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em
qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”, não se há de
falar na manutenção da avença, como defende apelante, pois essa
não fora a opção eleita pelos compradores.
Assim, a parte inadimplente responde pelas perdas e danos,
as quais sua mora deu causa, sendo de rigor a recondução dos
contratantes ao estado em que se encontravam antes da
formalização da avença, devolvendo-se aos autores todos os valores
por eles pagos (parcelas; despesas com decoração; taxa de afiliação
à marca IBIS BUDGET; honorários operacionais e comissão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
corretagem), nos termos da Súmula 543 do STJ,1 com correção
monetária a partir do desembolso de cada parcela e juros moratórios
a fluir da citação.
Havendo a rescisão por culpa exclusiva da vendedora (não
configurada a alegada desistência do contrato imotivada), não se há
de falar em percentual de retenção das parcelas pagas, e nem
tampouco, no afastamento dos consectários legais, ou alteração de
seus termos iniciais, notadamente, porque tais pleitos recursais são
todos calcados na desistência da avença.
Como também não se cogita da retenção da comissão de
corretagem e pouco importando o entendimento vinculante do
Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria (RESP
1.551.956/SP), pois a transferência do pagamento da comissão de
corretagem ao comprador será legítima desde que não haja
inexecução culposa do contrato pela vendedora. E, pela mesma
razão, não se há de reconhecer a prescrição do reembolso destes
valores, principalmente, porque a parte inadimplente, repita-se,
responde pelas perdas e danos decorrentes de sua mora.
A propósito, confira-se o entendimento dessa Colenda
Câmara, em julgado por mim relatado:
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

RESCISÃO
CONTRATUAL (...) MÉRITO INADIMPLEMENTO DA AVENÇA POR
1 STJ, Súmula 543 - "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA (...) DEVOLUÇÃO DE TODOS
OS VALORES PAGOS (PRESTAÇÕES MENSAIS; SATI; COMISSÃO DE
CORRETAGEM)
LEGITIMIDADE
REPOSIÇÃO DAS PARTES AO
"STATU QUO ANTE"
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ

CORREÇÃO MONETÁRIA A FLUIR DO DESEMBOLSO DE CADA VALOR
A SER RESTITUÍDO
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO
VINCULANTE
DO
STJ
A
RESPEITO
DA
PRESCRIÇÃO
E
COMISSÃO DE CORRETAGEM
A INADIMPLENTE RESPONDE
PELAS PERDAS E DANOS QUE A SUA MORA DER CAUSA DANO
MORAL CONFIGURADO
DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA QUE
TRANSBORDA O MERO ABORRECIMENTO VIOLAÇÃO DO DIREITO
SUBJETIVO DOS COMPRADORES
QUEBRA DA CONFIANÇA E
EXPECTATIVA DO ADQUIRENTE
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
10.000,00
PRECEDENTE
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DAS CORRÉS SENTENÇA REFORMADA SUCUMBÊNCIA
CARREADA ÀS REQUERIDAS APELO DA TABOÃO EMPREENDIMENTO
DESPROVIDO
RECURSO ADESIVO ACOLHIDO. (Apelação Cível
1007005-87.2014.8.26.0609; Julgamento em 21/08/2018).
E, ainda que se cogitasse da aplicação de prazo
prescricional, melhor sorte não a assistiria, pois a causa de pedir que
fundamentara o pedido para devolução da comissão de corretagem
não é o enriquecimento ilícito, como do julgamento paradigma da
Corte Superior, mas sim, o descumprimento culposo do contrato pela
vendedora, hipótese essa em que o prazo se amplia para dez anos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos da fundamentação, acrescendo-se mais 5% aos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advocatícios sucumbenciais fixados na sentença (art. 85, § 11, do
CPC).
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica